Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717417-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDVALDO DA SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22198166, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EDVALDO DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) dos procuradores da empresa requerente que firmaram a procuração de ID 22198167 - p. 65. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para apreciação do pedidos de habilitação nos autos (ID 22198166) e de expedição de certidão de titularidade (ID 22419974). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto